Tribunal: TJMT
Processo: 1026988-20.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026988-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UISLEI MACEDO DE SOUZA - CPF: 024.333.141-00 (APELANTE), LUCIENE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 947.413.361-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
-

PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E
AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA -
DECRETO CONDENATÓRIO
LASTREADO EXCLUSIVAMENTE
NA PALAVRA DA VÍTIMA
- DEPOIMENTO NÃO CORROBORADO POR NENHUMA OUTRA PROVA DOS AUTOS
-

INAPLICABILIDADE DA
TESE DE ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
-

FATOS OCORRIDOS EM VIA PÚBLICA, À LUZ DO DIA - FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA - AMEAÇA DIRECIONADA A OUTRA PESSOA -
DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS DA FORMA COMO NARRADA NA DENÚNCIA -
PARECER DA PGJ PELA ABSOLVIÇÃO -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

-
RECURSO PROVIDO.

1.
N
os casos de crimes
de

violência doméstica,
praticados, em regra, na clandestinidade,
as
declarações
da vítima devem
assum
ir
peculiar importância,
desde que
ratificadas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual,
de modo a
constitui
r
subsídio idôneo para sustentar o decreto condenatório.

2
. No caso destes autos,
a vítima
declarou em juízo
que não entend
ia
de armas
, não sabendo
diferenciar um revólver de uma pistola,
bem
como que
não
foi possível

ver
realmente do que se tratava
o objeto portado pelo Apelante,
revelando ainda que a
ameaça propalada na
denúncia
em verdade foi direcionada a outra pessoa
, e
que somente
registr
ou
o Boletim de Ocorrências por pressão de seus colegas de trabalho
.

3
.
Mostrando-se
frágil
o depoimento da vítima
,
carece
ndo

d
e

credibilidade,
firmeza e coerência de modo a impingir a certeza necessária para a condenação
,
especialmente porque
os fatos em questão não ocorreram na clandestinidade, dentro do ambiente doméstico,
mas em via pública, em plena luz do dia, torna-se inviável, na
hipótese
, a aplicação do
entendimento
jurisprudencial
que concede especial relevância à palavra da ofendida
, razão pela qual
as declarações
deveria
m
ter sido corroborad
as
por outras provas para poder embasar o decreto condenatório
.

4
.
“A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência - consagrado em nível constitucional - milita em prol da acusada o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo
.” (TJMT
,
Ap
elação n.
12723/2018, Des. Orlando de Almeida
Perri
).

5
. Recurso provido, em
conson
ância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
UISLEI MACEDO DE SOUZA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a

sentença proferida
pela Dra.
Maria
Mazarelo
Farias Pinto
, Juíza de Direito da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis
, nos autos da Ação Penal n.
1026988-20.2021.8.11.0003
,

na qual foi condenad
o

a

cumprir
pena de
03 (três) anos de reclusão
e
100 (cem) dias-multa
,
pela prática do crime
do art.
14 da Lei
n.
10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); e
07 (sete) meses de detenção
pela prática do crime do art. 147 do CP
(ameaça)
(ID.
198172694
)
.

Em suas razões recursais (ID.
198173151
),
o
Apelante
pretende a absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sustentando que o conjunto probatório não foi capaz de afastar as dúvidas quanto à ocorrência dos fatos, devendo prevalecer
a
presunção de inocência em seu favor.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação,
pugna pela
reforma da sentença
para
redimensionamento da pena aplicada,
suscitando a ocorrência de
bis in idem

na
análise da culpabilidade do
art. 59 do CP, bem como o redimensionamento da pena aplicada para o crime de ameaça, considerando que a pena mínima foi aumentada de forma desproporcional em relação às circunstâncias judiciais consideradas, em desacordo com entendimentos do STJ e deste Tribunal.

Nas contrarrazões apresentadas em ID.
198173156
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
rebate
u
os argumentos do Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

Com vista dos autos,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Jorge da Costa Lana
,
opinou pelo provimento do
recurso defensivo, para a
ABSOLVIÇÃO
do Apelante das imputações constantes na denúncia, com base no art. 386, VII, do CPP
(ID.
202910154
).

É o relatório.

À douta revisão, uma vez que se trata
de pena abstrata máxima
de
04 (quatro) anos (art. 14 da Lei n. 10.826/2003),
conforme determina o
art. 54, V, do RI
/TJMT
c/c art. 394, §1º, do CPP.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024